Tribunal: TJDFT
Processo: 0719401-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0719401-71.2020.8.07.0001 APELANTE: JOSE AIRTON MARTINS DE OLIVEIRA, EDMILSON SIRIANO DE SOUSA APELADO: LUCINEIDE CABRAL DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Apelada pelo Diário da Justiça eletrônico para que apresente contrarrazões à Apelação Id. 20892804, no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 16 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora